Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013688-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), EDSON PEDRO ALMEIDA - CPF: 235.187.749-72 (AGRAVADO), GUILHERME BERKENBROCK CAMARGO - CPF: 048.823.599-52 (ADVOGADO), ULISSES BITENCOURT ALANO - CPF: 038.515.829-77 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS (CNH E PASSAPORTE). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas (suspensão de CNH e retenção de passaporte).

II. Questão em discussão

2. (i) Conformidade do acórdão com o Tema 1.137 do STJ; (ii) possibilidade de adoção das medidas atípicas no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.137 do STJ não exige prova de fraude ou ocultação de bens para adoção de medidas atípicas.; 4. Necessária, contudo, demonstração concreta de utilidade, adequação e proporcionalidade.; 5. Ausente prova da efetividade das medidas postuladas no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação parcialmente positivo. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A adoção de medidas executivas atípicas independe de prova de fraude ou ocultação de bens, exigindo fundamentação concreta quanto à proporcionalidade e utilidade.” 2. “Inviável a imposição de suspensão de CNH e retenção de passaporte sem demonstração de efetividade para satisfação do crédito
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de análise jurídico-processual voltada à verificação da necessidade de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação exarada pela Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial interposto por
Banco Pleno S.A,
em face do acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no
1013688-58.2025.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso diante da ausência dos pressupostos necessários à imposição das medidas atípicas.

Ao examinar o Recurso Especial interposto pelo agravante identificou-se possível desconformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça,
dos recursos repetitivos
.

Vieram, assim, os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá,

09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado, em sede de juízo de retratação, circunscreve-se à verificação da conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.137, especificamente no que concerne à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, tais como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a retenção de passaporte do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do referido dispositivo (ADI 5.941), assentou que tais medidas são compatíveis com a ordem constitucional, desde que observados os direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.097.166/PR (Tema 1.137), fixou a seguinte tese vinculante:

“Nas execuções civis regidas pelo CPC, é admissível a adoção de meios executivos atípicos, desde que: (i) sejam subsidiários às medidas típicas; (ii) haja fundamentação adequada; (iii) sejam observados o contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade; e (iv) sejam compatíveis com os direitos fundamentais.”

Dito isso, ao revisitar o acórdão anteriormente proferido por este Colegiado, constata-se que, embora tenha sido corretamente reconhecida a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, foi estabelecida, como requisito necessário, a demonstração de comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial ou à frustração da execução.

Tal premissa, todavia.

não se harmoniza integralmente com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Tema 1.137 não exige, de forma categórica e universal, a comprovação de fraude ou ocultação de bens como condição para a adoção de medidas atípicas, mas sim a análise concreta da adequação, necessidade, proporcionalidade e utilidade da medida no caso específico.

Nesse contexto, impõe-se a retratação parcial do entendimento anteriormente adotado, para afastar a exigência genérica de demonstração de conduta dolosa do executado como pressuposto indispensável à aplicação de medidas executivas atípicas.

Todavia, superado esse ponto, passa-se à reapreciação do mérito do recurso à luz dos parâmetros fixados pelo Tema 1.137 do STJ.

No caso em pauta, verifica-se que a execução tramita há longo período, tendo sido realizadas diligências típicas para localização de bens, com resultados infrutíferos ou insuficientes. Entretanto, a mera frustração das medidas executivas tradicionais, por si só, não autoriza automaticamente a adoção de medidas atípicas, sendo imprescindível a demonstração de sua utilidade prática e adequação ao caso concreto.

Com efeito, a imposição de medidas como a suspensão da CNH e a retenção de passaporte constitui intervenção significativa na esfera jurídica do executado, com potencial repercussão em direitos fundamentais relacionados à liberdade de locomoção e ao livre exercício de atividades pessoais e profissionais.

Nessa linha, a doutrina processual contemporânea é firme ao exigir que tais medidas sejam utilizadas com parcimônia, apenas quando evidenciada sua aptidão concreta para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo servir como mero instrumento de coerção psicológica ou punição indireta.

No caso em exame, não há elementos concretos nos autos que demonstrem que o executado, Edson Pedro Almeida, possua perfil econômico ou estilo de vida que indique que a restrição de sua habilitação para dirigir ou de seu passaporte teria aptidão efetiva para induzi-lo ao adimplemento da obrigação.

Igualmente, não foi demonstrado que tais medidas guardariam nexo de instrumentalidade com a satisfação do crédito exequendo, limitando-se o recorrente a alegações genéricas quanto à sua eficácia.

Como ressaltado do voto anterior, as
alegações do exequente são genéricas e não apontam, concretamente, como a restrição da CNH do devedor e a retenção do seu passaporte, seria capaz de garantir o adimplemento da obrigação, notadamente à mingua de qualquer evidência de que o documento é utilizado como meio de subsistência do executado, verificando-se, portanto, que tais medidas não se mostram úteis nem proporcionais ao caso.

A ausência de demonstração concreta da utilidade executiva das medidas pretendidas impede o reconhecimento de sua adequação e necessidade, à luz dos critérios de proporcionalidade em sentido estrito, sob pena de se admitir a imposição de restrições pessoais desprovidas de efetividade prática, o que não se coaduna com o modelo constitucional de processo.

Assim, embora afastada a exigência anteriormente estabelecida quanto à comprovação de fraude ou ocultação patrimonial, remanesce a conclusão de que, no caso concreto, não estão presentes os requisitos que autorizariam a adoção das medidas executivas atípicas postuladas.

Ante o exposto, em
juízo de retratação
, impõe-se a
retratação parcial
do entendimento anteriormente adotado, para afastar a exigência de demonstração de ocultação de bens ou fraude como requisito para a adoção de medidas executivas atípicas, mantendo, contudo, o resultado do julgamento, para
negar provimento
ao recurso, por ausência de demonstração concreta da utilidade e adequação das medidas de suspensão da CNH e retenção de passaporte do executado.

É como voto.

Cuiabá, 09 de

abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026